Tribunal: TJSP
Processo: 1001949-50.2018.8.26.0539
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
Ação de usucapião – Extinção por abandono da causa ou negligência – Necessidade de prévia intimação pessoal da parte, art. 485, § 1.°, do Código de Processo Civil – Desconstituição do julgado – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – Recurso provido.